Tribunal: STF
Processo: Rcl 41755
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À TESE VINCULAMTE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 760.931 – TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0010057-27.2019.5.03.0059, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). 
    Eis a ementa de decisão reclamada:
    “ENTE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Na esteira do entendimento firmado no julgamento proferido pelo STF na ADC 16 e considerando os termos do item V, Súmula 331, do TST, a responsabilização subsidiária do ente público pelas parcelas trabalhistas devidas pela empresa contratada inadimplente decorre da constatação de sua conduta culposa, uma vez que teria se omitido do dever legal de fiscalizar a execução do contrato firmado com a prestadora dos serviços.”
    Narra a reclamante ter sido demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em ação proposta por José Maria de Souza Gonçalves.
    Relata que o juízo reclamado declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas em virtude do mero inadimplemento por parte da empresa contratante e, portanto, sem observar o que decidido no Recurso Extraordinário 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), no qual vedou-se a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Aduz que a fixação de sua responsabilidade subsidiária afasta a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, bem como descumpre a Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal e o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade 16 e do Tema 246.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e do Processo 0010057-27.2019.5.03.0059. No mérito, postula a procedência da reclamação, “com a consequente cassação da decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3 Região na Ação Trabalhista nº 0010057-27.2019.5.03.0059, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    No presente caso concreto, sustenta a reclamante a ocorrência de ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 10 e à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), que têm o seguinte teor:
    SV 10. “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    TEMA-RG 246. “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    In casu, o cotejo analítico não exauriente entre a decisão reclamada e o paradigma sumular invocado, revela ter havido aparente afronta aos paradigmas invocados, uma vez que o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária do reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas antes no mero inadimplemento, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “No entanto, tais hipóteses não se configuram no caso específico dos autos, já que a 1ª reclamada inadimpliu as obrigações trabalhistas básicas, sem que tenham sido tomadas, com eficiência, medidas garantidoras dos direitos do trabalhador, por parte da tomadora dos serviços, o que evidencia a inexistência ou ineficiência de fiscalização por parte da 2ª ré. 
    Ressalto que as provas dos autos evidenciam que a 2ª reclamada não demonstrou o cuidado efetivo na fiscalização do contrato firmado com a prestadora de serviços. 
    Ora, por ser a beneficiária direta dos serviços prestados e ter sido omissa na efetiva fiscalização das obrigações contratuais trabalhistas da 1ª reclamada é que a 2ª ré passa a ser responsável pelo adimplemento dos créditos trabalhistas devidos ao obreiro, de forma subsidiária, em face da garantia mínima que se dá aos trabalhadores, cujos direitos não podem ficar descobertos.
    Admitir-se o contrário seria menosprezar todo um arcabouço jurídico de proteção aos empregados e, mais do que isso, olvidar que a Administração Pública deva pautar seus atos não apenas atenta aos princípios da legalidade e da impessoalidade, mas, sobretudo, ao da moralidade pública. 
    Assim, não se pode aceitar, num contexto de evidente omissão, geradora de prejuízos a terceiros, que a 2ª ré deixe de ser responsabilizada pelo ato administrativo que pratica.
    Ademais, o Plenário do TRT da 3ª Região, na sessão realizada de 12.07.2018, aprovou a seguinte tese prevalecente em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do art. 926/CPC: 
    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária. 
    Reitero que o ente público não juntou nenhuma documentação com vistas a comprovar a adoção de medidas fiscalizatórias com o fito de impedir o descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços. 
    Logo, não há cogitar de exclusão da responsabilidade subsidiária imputada à recorrente em primeiro grau.
    Assim, ficou evidenciado que a 2ª ré se beneficiou diretamente dos serviços prestados pelo autor, bem como que foi omissa na fiscalização das obrigações trabalhistas incumbidas à 1ª ré, deixando que as mesmas fossem inadimplidas, impõe-se a sua responsabilização, de forma subsidiária, nos termos da Súmula nº 331, V, TST ”. (grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que afasta a responsabilização automática da Administração Pública por encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). Neste sentido: Rcl 31.631-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; e Rcl 22.384-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/06/2018).
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 10ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0010057-27.2019.5.03.0059, exclusivamente no que respeita à responsabilidade subsidiária da ora reclamante, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente